Tribunal: TJMT
Processo: 1046852-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046852-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Efeitos, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 314.344.871-72 (AGRAVADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL NÃO COBRADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO CONTROVERTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela operadora de plano de saúde, indeferiu pedido de compensação de valores, homologou cálculos da Contadoria Judicial fixando o valor da execução em R$ 31.217,71, e determinou a reativação imediata do plano de saúde da parte exequente, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o reconhecimento do instituto da
supressio
na fase de cumprimento de sentença; (
ii
) estabelecer se é possível a compensação de valores alegadamente devidos a título de reajustes anuais não cobrados durante o trâmite do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
supressio
pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, por se tratar de matéria de ordem pública decorrente da boa-fé objetiva, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de cobrança de reajustes anuais por período prolongado, sem qualquer manifestação ou comunicação à parte consumidora, configura comportamento contraditório da operadora e gera legítima expectativa de irretratabilidade, caracterizando a
supressio
.

A compensação de valores exige que os créditos sejam líquidos, certos e exigíveis. No caso, a existência do crédito da operadora é controvertida, justamente por ter decorrido da conduta omissiva por anos, o que afasta os requisitos legais para compensação nos termos do art. 368 do Código Civil.

A sentença e o acórdão não autorizaram cobrança retroativa dos reajustes anuais, mas apenas ressalvaram a possibilidade de aplicação de índices contratuais, exigindo conduta transparente e comunicação prévia, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A
supressio
, como decorrência da boa-fé objetiva, pode ser reconhecida na fase de cumprimento de sentença, inclusive de ofício, sempre que verificada conduta omissiva prolongada geradora de legítima expectativa na outra parte.

Não é admissível a compensação de valores cuja existência é controversa e cuja exigibilidade não está demonstrada de forma líquida, certa e exigível.

A cobrança retroativa de reajustes anuais não pode ser admitida sem prévia comunicação e transparência contratual, ainda que ressalvada a validade dos índices contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 368; princípios da boa-fé objetiva; STJ, Súmula 7.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1795558/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021,
DJe
01.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1046852-14.2025.8.11.0000

UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHOMÉDICOX

MARIA DA SILVA SOUZA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do
Cumprimento de Sentença no 0002560-81.2015.8.11.0041,
manejado por
MARIA DA SILVA SOUZA
, ao rejeitar a respectiva impugnação,
indeferiu o pedido de compensação formulado pela executada, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial fixando o valor da execução em R$ 31.217,71, e determinou a reativação imediata do plano de saúde da autora, sob pena de multa diária.

Para tanto,
a agravante alega, em síntese, que a decisão
recorrida
viola frontalmente a coisa julgada, o princípio do não enriquecimento sem causa e a legislação civil vigente ao rejeitar a impugnação e o pedido de compensação sob o fundamento de que a inércia da Unimed em cobrar os reajustes anuais durante o processo configuraria
supressio
.

Sustenta que o instituto da
supressio
é matéria de defesa de mérito que demanda dilação probatória e cognição exauriente, sendo processualmente inadmissível sua aplicação em sede de cumprimento de sentença, e que a parte agravada sequer arguiu tal tese em sua resposta à impugnação.

Argumenta que a compensação de valores líquidos e vencidos é expressamente autorizada, não demandando ação própria, e que o cálculo do valor devido pela agravada é meramente aritmético.

Aduz que a sentença e o acórdão, ao limitarem o reajuste por faixa etária, ressalvaram a manutenção dos demais índices contratuais, e que a agravante jamais renunciou aos reajustes anuais.

Requer
eu
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento total do agravo para reformar a decisão
recorrida
, afastando a aplicação da
supressio
e autorizando
a compensação dos valores devidos pela agravada (diferença de mensalidades) com o débito exequendo.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão reside em verificar se é possível a compensação pretendida pela agravante, que alega possuir crédito referente à diferença entre o valor depositado pela agravada e o valor que seria devido considerando os reajustes anuais não cobrados durante o trâmite processual.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação originária versou sobre a abusividade do reajuste por mudança de faixa etária aplicado ao plano de saúde da agravada, tendo sido proferida sentença, confirmada por este Tribunal, que limitou o reajuste etário a 30%, determinando a restituição dos valores pagos a maior.

Durante o trâmite processual, a agravada realizou depósitos judiciais mensais em cumprimento à liminar deferida, no valor fixado pelo juízo (R$ 549,86), sem a incidência dos reajustes anuais.

Ao ser intimada para o cumprimento de sentença, a agravante apresentou impugnação alegando que, ao se realizar o encontro de contas, a agravada possuiria um débito de R$ 67.592,28, referente à diferença acumulada nos últimos 5 anos pela não aplicação dos reajustes anuais sobre o valor base da mensalidade.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verific
a-se
que a decisão
recorrida
não merece reparos.

No que tange à alegação de impossibilidade de reconhecimento da
supressio
em sede de cumprimento de sentença, entendo que não assiste razão à agravante.

A
supressio
, instituto derivado do princípio da boa-fé objetiva, consiste na perda do direito pelo seu não exercício durante determinado lapso temporal, gerando na outra parte a legítima expectativa de que tal direito não mais seria exercido.

Embora a agravante sustente que o instituto demanda dilação probatória e cognição exauriente, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a boa-fé objetiva e seus desdobramentos, como a
supressio
, constituem matéria de ordem pública, podendo ser reconhecidos de ofício pelo magistrado.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE HIPOTECA. RELAÇÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E USO DA MARCA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÕES PENDENTES. SUPRESSIO E SURRECTIO. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.
1. Segundo o instituto da
supressio
, a consagrada inércia no exercício de direito pelo titular, no curso de relação contratual, gera para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeita ao cumprimento da obrigação negligenciada, caracterizando possível deslealdade a pretensão de retomada posterior do exercício do direito. Precedentes.
2 .
No caso, o Tribunal de Justiça observou que, durante anos, a ré nunca procurou satisfazer seu direito contratual relativo ao fornecimento de cota mínima de combustível a ser adquirido pelo autor, extinguindo a relação contratual no seu termo final, sem a pendência de débitos inadimplidos, razão pela qual não haveria motivo para a permanência do gravame hipotecário. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à caracterização dos institutos da
supressio
e da
surrectio
, demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1795558 PR 2020/0316387-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

Ademais, ao contrário do que afirma a agravante, a agravada suscitou a tese da
supressio
em sua manifestação de
id n.
205522794, conforme
assentado na
própria decisão
recorrida
.

No caso em análise, restou evidenciado que a agravante permaneceu inerte por quase uma década, deixando de cobrar ou mesmo comunicar à agravada sobre os reajustes anuais que agora pretende compensar.
A referida
conduta gerou na consumidora a legítima expectativa de que o valor fixado judicialmente era suficiente para manter o contrato, sendo incompatível com a boa-fé objetiva a pretensão de cobrança retroativa.

Quanto à alegação de que a compensação seria cabível por se tratar de crédito líquido, certo e exigível, também não merece acolhimento.

Para que seja possível a compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, é necessário que ambas as partes sejam, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, e que as obrigações sejam líquidas, certas e exigíveis.

No caso em tela, não há liquidez no crédito alegado pela agravante, uma vez que existe fundada controvérsia sobre a própria existência do direito, especialmente diante do reconhecimento da
supressio
.

Além disso, a exigibilidade também é questionável, considerando que a agravada realizou os depósitos judiciais nos valores determinados pelo juízo, com efeito liberatório da obrigação.

Por fim, cumpre destacar que a sentença e o acórdão, ao limitarem o reajuste por faixa etária, não autorizaram expressamente a cobrança retroativa dos reajustes anuais não aplicados durante o trâmite processual, mas apenas ressalvaram a possibilidade de aplicação dos reajustes previstos contratualmente, o que deveria ter sido feito de forma clara e transparente, com prévia comunicação à consumidora.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026